Tribunal: TJDFT
Processo: 0711266-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AÇÕES DEMOLITÓRIAS. DF. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADAS. LICENCIAMENTO. EXECUÇÃO DE OBRAS. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DF. OBRIGATORIEDADE. NÃO DEMONSTRADO. ÁREA PARTICULAR. PARTILHA. FAZENDA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. INEXISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. INOPORTUNA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A atividade fiscalizatória com o objetivo de coibir ocupação irregular do solo se fundamenta na mera aplicação do Direito, no exercício do Poder de Polícia.
2. No caso em análise, a agravante não trouxe aos autos qualquer demonstração de ato abusivo ou ilegal por parte do ente federado agravado, apenas indica que os agentes do DF Legal compareceram ao imóvel e a intimaram verbalmente sobre a demolição da residência.
3. O atual Código de Edificações do Distrito Federal, Lei 6.138/2018, exige o licenciamento para a execução de obras, devendo a agravante comprovar que a construção cumpriu as exigências legais de construção e habite-se, o que não ocorreu.
4. Não houve demonstração de que a residência se encontra em área particular, posto que a parte fundamenta sua tese em formal de partilha de uma fazenda sem qualquer registro imobiliário do documento.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.